Tribunal: TJMT
Processo: 0001767-27.2020.8.11.0055
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001767-27.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ABIMAEL ALVES DA SILVA - CPF: 062.219.021-00 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEROLLAYNI ALVES DE BRITO - CPF: 062.432.391-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DOS EMBARGOS E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OMISSÃO INEXISTENTE. PEDIDO DE INDULTO PROTOCOLADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAL. VALIDADE. HARMONIA E COERÊNCIA DOS DEPOIMENTOS. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação do embargante por tráfico de drogas. A parte embargante alega omissão quanto à análise do pedido de indulto protocolado posteriormente à interposição da apelação e quanto à validade da condenação baseada em depoimentos de policiais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar:

(i) o pedido de indulto formulado somente após a interposição do recurso de apelação;

(ii) a validade da condenação com base em provas testemunhais prestadas por policiais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de indulto foi apresentado somente após a interposição da apelação, caracterizando inovação recursal vedada pela preclusão consumativa.

4. Quanto à validade da prova testemunhal, o acórdão considerou que os depoimentos prestados por agentes policiais são válidos para fundamentar a condenação penal, desde que coerentes, harmônicos e em consonância com os demais elementos dos autos, conforme pacífica jurisprudência do STJ e enunciado do TJMT.

5. Não se identificam omissões, contradições ou obscuridades que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração. A irresignação da parte com o resultado do julgamento não autoriza sua rediscussão por meio desta via recursal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. A apresentação de pedido de indulto após a interposição da apelação configura inovação recursal inadmissível, em razão da preclusão consumativa.

2. A condenação penal pode ser fundada em prova testemunhal prestada por policiais, desde que os depoimentos sejam firmes, coerentes e estejam em harmonia com os demais elementos constantes dos autos.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo para correção de vícios formais ou materiais devidamente demonstrados.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 619; RITJMT, art. 127, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:

(
AgRg no AREsp n. 2.615.987/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 8/4/2025;
(N.U 1018486-29.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021);

TJMT, Enunciado Orientativo n. 08.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração em Apelação Criminal opostos por
ABIMAEL ALVES DA SILVA

(réu) em face do acórdão (ID. 279398864 - Pág. 1/8), que
negou provimento ao recurso
de apelação interposto pela defesa, para absolvê-lo do crime previsto no

artigo 33, §4º, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, mantendo sua condenação à pena de

1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Em seu recurso, o embargante sustenta que o acórdão é omisso, ao argumento de que não teria apreciado a tese relativa ao pedido de concessão de indulto da pena e da multa, protocolado em 24 de fevereiro de 2025.

Aduz que preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos no Decreto nº 11.846, de 25 de dezembro de 2023, para a obtenção do benefício.

Alega, ainda, ausência de harmonia entre o crime imputado e os elementos probatórios constantes dos autos, asseverando que as provas se basearam unicamente nas palavras dos policiais, inexistindo, portanto, prova segura de que a substância entorpecente encontrada na residência do embargante se destinava à traficância ou à comercialização.

Diante disso, requer o provimento do recurso, a fim de que se manifeste expressamente sobre as matérias ora suscitadas, afastando-se, assim, a alegada omissão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido pela legislação vigente, razão pela qual, sendo tempestivos, são conhecidos, interrompendo os demais prazos processuais, conforme disposto no art. 127, § 5º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

É sabido que os embargos de declaração têm como finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e/ou omissão existente no julgado, e, conforme entendimento consolidado, também visam corrigir erros materiais.
A atribuição de efeitos infringentes, no entanto, é medida excepcional, aplicável apenas quando necessária para sanar tais defeitos.

A omissão ocorre quando uma questão ou ponto controvertido, que deveria ter sido analisado pelo órgão julgador — seja por requerimento da parte ou por ser de ordem pública, portanto passível de apreciação
ex officio
— não é abordado.

Noutro giro, tem-se por contraditório o julgado que apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Já a obscuridade refere-se à falta de clareza ou precisão na decisão, dificultando a compreensão do que foi decidido.

No presente caso, registro que a tese relativa à concessão do indulto da pena e da multa
configura verdadeiro aditamento às razões recursais
(ID 185318705 – Pág. 13), razão pela qual não comporta conhecimento, ante a incidência da preclusão consumativa.

Verifica-se que, em
24/08/2023
, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, acostando as respectivas razões recursais (ID 185318705 – Pág. 13).

Posteriormente, em
24/02/2025
, após parecer da Procuradoria-Geral, foi juntado aos autos instrumento de procuração outorgado à advogada Kerollayni Alves de Brito, acompanhado de petição contendo pedido de concessão de indulto em favor do embargante.

Todavia, em observância ao princípio da unirrecorribilidade e em razão da preclusão consumativa, a constituição de nova defesa técnica pelo embargante não tem o condão de
aditar
ou mesmo afastar as razões recursais anteriormente apresentadas pela Defensoria Pública em seu favor, tampouco enseja a reabertura de prazo para a juntada de novas razões recursais.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE. DETRAÇÃO PENAL (ART. 42, CP). APLICABILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÃO NÃO AVENTADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONSTATADA.

EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Por força da incidência da preclusão consumativa, os atos processuais perfeitos, ou seja,
válidos, não podem ser repetidos, razão pela qual não se conhece de petição que, em claro aditamento das razões recursais
, traz nova tese jurídica alicerçada exclusivamente em questão de direito com a consequente inovação de pedido. Precedentes do c. STJ (EDcl nos EDcl no REsp 1759098/RS).

(N.U 1018486-29.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)”.

Se isso não bastasse,
apenas por amor ao debate
, o Decreto n° 11.846/2023,

prevê quais os requisitos que devem ser cumpridos para o deferimento do benefício aos condenados a pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos. Confira-se:

“Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

XII - condenadas a pena privativa de liberdade, substituída por
restritiva de direitos
, na forma do disposto no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham
cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes
“.

Assim, para que seja concedido o indulto, necessário que até a data do Decreto, 25/12/2023, o condenado tenha cumprido 1/3 (um terço) das penas restritivas de direitos.

Para tanto, a defesa, em suas razões, alega que o apelante, em audiência de custódia realizada em
20/01/2020
, foi posto em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares (
prevista no inciso I do art. 319 do CPP, consistente no comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas atividades
) permanecendo assim até a prolação da sentença em
19/07/2023
, de modo que teria cumprido o requisito objetivo para a concessão do benefício. (ID. 270272863 - Pág. 4)

Contudo, o tempo em que o embargante se submeteu a medida cautelar alternativa durante parte da persecução penal, consistente no comparecimento obrigatório mensal em juízo,
não pode ser considerado como tempo de prisão para fins de detração
, porquanto tal medida não é equiparável às hipóteses de detração obrigatória constantes do art. 42 do CP

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. COMPARECIMENTO EM JUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o indeferimento do pedido de detração penal do período em que o agravante cumpriu medida cautelar diversa da prisão, consistente em comparecimento bimestral em juízo, durante a persecução penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o período a que o agravante esteve submetido a comparecimento bimestral em juízo pode ser considerado para fins de detração penal.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu que o comparecimento bimestral em juízo não configura notória restrição à liberdade de locomoção para fins de detração penal, pois não se equipara às hipóteses do art. 42 do Código Penal.

4. A jurisprudência desta Corte Superior alberga o entendimento do Tribunal local, no sentido de que o art. 42 do Código Penal prevê detração apenas para a prisão provisória, prisão administrativa ou internação, situações que configuram notória restrição da liberdade de ir e vir, o que não ocorre com a medida cautelar de comparecimento periódico em juízo.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1.
O comparecimento periódico em juízo, como medida cautelar diversa da prisão, não configura restrição à liberdade de locomoção para fins de detração penal
. 2. O art. 42 do Código Penal não prevê a detração para medidas cautelares que não impliquem notória restrição à liberdade de ir e vir".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, art. 319, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 921.502/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 09.09.2024; STJ, AgRg no REsp 2.038.946/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14.08.2023; STJ, AgRg no REsp 1.737.976/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06.12.2018.

(AgRg no AREsp n. 2.615.987/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

Assim, ausente o requisito objetivo previsto no artigo 2º, XII, do Decreto n. 11.846/2023.

Por fim,

Insurge-se o Embargante contra os fundamentos adotados por esta Câmara para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas, asseverando que as provas se basearam unicamente nas palavras dos policiais.

Não há nenhuma razão para desacreditar dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao embargante o crime descrito nos autos.

No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal se trata de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017)

No mesmo sentido no STJ:

“3. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior,
é válido o decreto condenatório fundado no conteúdo de depoimento testemunhal prestado por policial
envolvido na investigação pré-processual, mormente se associado a outras fontes probatórias existentes nos autos. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.148.457/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 23/2/2018).

Dessa forma, salvo se comprovado que os policiais têm a intenção de prejudicar o réu, ou que agiram ilicitamente, criando provas em seu desfavor, o que não é a hipótese dos presentes autos, os seus depoimentos têm plena validade.

Consoante registrou o voto condutor, foram apreendidas 13 (treze) porções de maconha, com massa bruta total de 166,95 gramas; e 07 (sete) porções de pasta base de cocaína, com massa bruta total de 20,23 gramas.

A forma como os entorpecentes foram encontrados, especialmente a natureza das substâncias apreendidas (cocaína e maconha), em local com elevada incidência de tráfico de drogas, associada ao horário avançado -00:30h- evidenciam que eram destinados à comercialização no local.

Assim, não se trata, pois, de vícios sanáveis, mas de verdadeira rediscussão da matéria, ante o inconformismo do Embargante com o decisum propriamente dito, o que não é cabível, repita-se, em embargos de declaração (STJ - CORTE ESPECIAL - EDcl nos EDcl no AgRg no ARE no RE no AgRg no AREsp 416403/RR, Ministra LAURITA VAZ, Data do Julgamento: 19/11/2014, Data da Publicação/Fonte: DJe 11/12/2014).

Dessa forma, inexistindo qualquer omissão a ser sanada, fica nítido que o pleito vertido nos presentes aclaratórios objetivam exclusivamente rediscutir o mérito do recurso da apelação, o que é inviável neste momento processual.

Logo, se ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, estes Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

Com tais considerações, não conheço de parte dos embargos declaratórios, e, na parte conhecida, devem ser rejeitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025